Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708048-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL QUINTANEIRO ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À míngua da juntada da guia de preparo recursal, em que pese a parte tenha sido expressamente intimada para tanto, concedo, excepcionalmente, prazo adicional de 2 (dois) dias, para juntada das guias de custas. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator